Tribunal: TJDFT
Processo: 0703215-82.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ERRO MÉDICO. ERRO DE DIAGNÓSTICO. INCAPACIDADE. NEXO CAUSAL. CONFIGURADO. DANOS MORAIS. QUANTUM. MAJORA. JUROS DE MORA. CADERNETA DE POUPANÇA. APLICAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação para condenar o Distrito Federal ao pagamento de danos morais e estéticos em razão de erro médico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a ocorrência de nexo causal entre o dano sofrido e o erro de diagnóstico, capaz de justificar a condenação ao pagamento de danos morais e estéticos, bem como o valor dos danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme leciona Dirley da Cunha Júnior: “É a teoria do risco que serve de fundamento para a ideia de responsabilidade objetiva ou sem culpa do Estado. Ela toma por base os seguintes aspectos: (1) o risco que a atividade administrativa potencialmente gera para os administrados e (2) a necessidade de repartir-se, igualmente, tanto os benefícios gerados pela atuação estatal à comunidade como os encargos suportados por alguns, por danos decorrentes dessa atuação.” (in CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO. 12a Ed. Salvador: Editora JusPODIVM, 2013. p. 371)
4. Apesar da responsabilidade objetiva do Estado, necessária a comprovação do dano e do nexo causal entre a ação estatal e o dano causado.
4.1. No caso em tela, configurado o dano, tendo em vista a incapacidade do autor. Além disso, comprovado o nexo causal, tendo em vista o erro de diagnóstico que gerou a demora no início do tratamento correto.
5. Comprovados o dano e nexo de causalidade, o pleito indenizatório deve ser acolhido.
6. Quanto ao valor da indenização, o julgador deve avaliar a dor do ofendido, proporcionando-lhe um conforto material capaz de atenuar o seu sofrimento. Noutro giro, deve mensurar as condições econômicas das partes, a fim de evitar a obtenção de vantagem indevida, contudo, não pode ser um valor irrisório, pois visa desestimular comportamento descompromissado com a inviolabilidade à intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, preceitos garantidos constitucionalmente.
6.1. Na situação que se descortina, o valor deve ser majorado considerando a gravidade da situação que se discute.
7. Conforme disposto no Tema 810 pelo Supremo Tribunal Federal e no Tema 905 pelo Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora devem ser fixados pela remuneração oficial da caderneta de poupança até a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/21, quando então incidirá apenas a taxa SELIC.
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Sentença reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, §6o. CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: Tema 810 do STF; Tema 905 do STJ; Acórdão no 1402363 da Relatoria da Desembargadora Sandra Reves na 2a Turma Cível. Acórdão no 1370935 da Relatoria do Desembargador Roberto Freitas na 3a Turma Cível. Acórdão no 1972331 da Relatoria do Desembargador João Egmont na 2a Turma Cível. Acórdão no 1856518 da Relatoria do Desembargador Robson Barbosa de Azevedo na 7a Turma Cível.